Tribunal: TJPA
Processo: 0014396-84.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014396-84.2017.8.14.0045

APELANTE: ALESSANDRO ESPINDOLA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da Vara Criminal de Redenção, requerente M.Z.C.d.S e requerido A.E.P.

A Suplicante narra que teve sua tranquilidade perturbada por seu ex-companheiro, do qual está separada há dois meses. Afirma que estaria sendo ameaçada pelo mesmo, o qual insiste pedindo o retorno da ex companheira para o lar e manda mensagem ameaçando “fazer o pior” com a requerente, caso a mesma não volte para a casa.

Informa que seu ex companheiro tem ameaçado a sua filha de outra relação, afirmando que vai se vingar da mesma. E relata que o requerido já foi preso no Estado de Tocantins por agressão a ex esposa. Após todas essas argumentações, representou criminalmente contra o ex-marido, pelo crime de ameaça, pleiteando a concessão de medidas protetivas. (Id nº 6196040).

O Juízo Singular aplicou de imediato, como medidas protetivas de urgência, a proibição ao agressor de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, além de proibir a aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor (Id nº 6196041).

O requerido apesar de intimado, não apresentou contestação nos autos, conforme ID 6196041.

O juízo de origem proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva :

Ante o exposto, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados , nos termos do art.269, I do CPC , resolvo o mérito da presente demanda e, em consequência , JULGO PROCEDENTE o pedido de medidas protetivas formulado por MARIA ZULMIRA CARVALHO DOS SANTOS, contra ALESSANDRO ESPÍNDOLA PEREIRA e ratifico a decisão constante nos autos , nos seus próprios termos , sendo que as medidas lá deferidas terão validade pelo período de 02 (dois) anos contados da presente decisão. Sem condenação em custas e honorários. Belém, 08 de março de 2018

O Requerido interpôs Apelação Cível (ID 6196041), defendendo que para a concessão da medida protetiva de urgência é necessário, além de outros requisitos previstos na Lei Maria Da Penha, demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora e que, no caso em comento, não há indícios mínimos de autoria e materialidade do crime imputado ao representado e por isso seria desnecessária a aplicação de medida protetiva imposta contra o representado, pois ele não apresenta risco a integridade da vítima.

Contrarrazões a apelação(Id nº 6196042).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (ID 8882796)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Trata-se o presente feito de pedido de Concessão de Medidas Protetivas requerida por M.Z.C.dos S, por intermédio de Autoridade Policial (pág.07/08 do Id nº6196040) alegando ser vítima de ameaça por seu ex-companheiro, A.E.P,

sendo que, nos termos narrados em Boletim de Ocorrência Policial nº 00489/2017000209-6, registrado em 16/11/2018, relatou que conviveu em união estável por dois anos com o requerido, do qual está separada há dois meses e que desta união não vieram filhos.

Ressalta que o requerido faz sérias ameaças contra a requerente para que a mesma volte para a antiga casa em que o casal residia e afirma que caso esta não volte, irá “fazer o pior com a demandante”. Afirma que o requerido também ameaça a sua filha de outra relação, sustentando que irá se vingar da mesma, em virtude dela estar impedindo a demandante de reatar o relacionamento.

Em decisão de contida no Id. Nº 6196041, o Juízo Singular decretou medidas protetivas em desfavor do acusado, vedando-o de se aproximar da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor e de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação , e, após instrução processual, por sentença (Id nº 6196041) o Juízo de 1º grau optou por manter as medidas protetivas anteriormente concedidas pelo prazo de 02 (dois) anos, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Irresignado, o Suplicado interpôs o presente recurso de Apelação aduzindo, em resumo, a necessidade de serem revogadas as medidas protetivas, pois, no caso dos autos mostra-se desnecessária a aplicação das medidas, pois ele não representa nenhum risco à integridade da suposta vítima.

Primeiramente, é necessário esclarecer que a Lei nº 11.340/2006 tem por escopo prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que as medidas protetivas previstas nas regras dos arts. 22, 23 e 24, assim como os demais mecanismos criados pela Lei Maria da Penha, não incidem em qualquer caso de violência contra a mulher, mas apenas nos elencados no próprio diploma legal. A propósito, vejamos o que estabelece a regra do art. 1º do mencionado diploma legal:

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

O artigo 5º
[1]
da Lei Maria da Penha, prevê que a violência doméstica e familiar contra a mulher é entendida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência pode se dar no espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas (âmbito da unidade doméstica), ou na comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (âmbito da família) ou ainda em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, ou de orientação sexual.

No caso em tela, o Julgador julgou procedente a demanda de medidas protetivas mantendo a decisão liminar, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Analisando o recurso interposto, verifico que as alegações articuladas não merecem prosperar, tendo em vista que se trata de medida protetiva cautelar, ou seja, uma medida preventiva que tem a finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público, é cediço que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha funcionam como instrumento para proteger direitos fundamentais, evitar a violência e a sua continuidade ou situações que a favoreçam. A Lei Maria da Penha objetiva, expressamente, com suas medidas protetivas a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio” (art. 19, § 3º), e devem ser aplicadas “sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” (art. 19, § 2º) e “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem” (art. 22, § 1º), pois, caso contrário, não deve ser conjeturada a sua aplicação.

No caso em tela, a Apelada sentiu sua paz violada, apontando que o Apelante encontrava-se perturbando sua tranquilidade, enviando mensagens e ameaçando a mesma e sua filha.

Muito embora o Apelante defenda que não apresenta nenhum risco à integridade da suposta vítima , o relato da apelada mostra uma realidade que contraria a versão trazida pelo mesmo. Ora, se a sua ex-companheira sente que o contato lhe tira a paz, não vislumbro razão para impor e exigir que ela permaneça mantendo contato com o Recorrente.

Dentre os procedimentos que buscam coibir ou obstar a violência doméstica iminente ou já praticada, estão as medidas protetivas de urgência, elencadas no art. 22 da Lei nº 11.340/06
[2]
, como a proibição de determinadas condutas, entre as quais, o contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas.

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA. – Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente e firme, se revela suficiente para o deferimento de medidas protetivas.” (TJMG, Relator: Des. Furtado de Mendonça, Julgamento: 14/11/2017, Publicação: 29/11/2017).

Desse modo, nos presentes autos de violência contra a mulher entendo que restou justificada a adoção de medidas protetivas, sendo assim, se ainda existe alguma possibilidade de perigo do caráter conflituoso na relação entre as partes e se há, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe.

Persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade e preventividade, há urgência na adoção das medidas.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

[2]

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Belém, 23/08/2022